Tribunal: TJDFT
Processo: 0730091-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730091-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 10 D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido, conforme documento ID no 16990495. Contrarrazões apresentadas (ID no 16990499). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2020 14:46:45. Desembargador Gilberto Pereira Relator